Tribunal: TJDFT
Processo: 0738418-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738418-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GONCALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DO BRASIL S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JOAO GONCALVES DO NASCIMENTO contra a decisão de ID 208031896 (da origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento n. 0725490-65.2024.8.07.0003, proposta em desfavor da FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO e OUTROS, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: JOÃO GONÇALVES DO NASCIMENTO ajuizou ação de repactuação de dívidas em desfavor de FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros. Em breve síntese, alega que celebrou contratos de empréstimos com as instituições financeiras rés, totalizando um valor financiado de R$ 387.010,10 (trezentos e oitenta e sete mil e dez reais e dez centavos). Os descontos mensais referentes a esses empréstimos somam R$ 6.765,00, o que corresponde a 68,41% da remuneração líquida do autor, que é de R$ 10.859,94. Por isso, em sede de tutela provisória, requer: b.1) Que seja determinada a suspensão, por 180 dias, das cobranças de todos os contratos de empréstimos, consignados ou não, em sede de liminar; b.2) Que os réus tragam aos autos todos os contratos de créditos existentes com a parte autora; b.3) Que seja limitado, liminarmente, as cobranças de todas as dívidas no percentual de 30% dos vencimentos líquidos, conforme Plano de Pagamento; b.3) Que, após a determinação de limitação dos descontos dos proventos da parte autora em 30%, requer a requerente ainda, que seja determinada a abertura de conta judicial a fim de que sejam efetuados o depósito judicial do montante devido, mês a mês na referida conta, de forma a cessar os descontos em salário; b.4) Que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; b.5) Que seja aplicada multa em caso de descumprimento por qualquer um dos réus, em valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; b.6) Consequentemente, que seja determinada a ABSTENÇÃO DE RESTRIÇÕES NOMINAIS E CREDITÍCIAS e COBRANÇAS JUDICIAIS que tenham por objeto os contratos "sub judice" e que fazem parte do PLANO DE REPACTUAÇÃO apresentado pelo Consumidor. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Em análise aos fatos e documentos que instruem a inicial, verifico que os requisitos que justificam o deferimento da tutela provisória não estão presentes. Explico. A repactuação de dívidas, conforme estabelecida pela Lei 14.181/2021, é um processo complexo que exige uma análise detalhada das obrigações assumidas pelo devedor. Esta complexidade impede a verificação da probabilidade do direito na via estreita da tutela antecipada. A referida lei estabelece diversos requisitos para a repactuação que não podem ser avaliados sumariamente, demandando uma análise mais aprofundada do caso. O objetivo do processo de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A e seguintes do CDC, é encontrar um plano de pagamento que se ajuste aos interesses de todas as partes, preservando o mínimo existencial do devedor e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. Portanto, o espírito da lei é estimular, em um primeiro momento, a conciliação entre credores e devedores, somente sendo instaurado, de fato, o procedimento de repactuação de dívidas caso não haja composição. Desse modo, é inviável que seja deferido o pedido de tutela provisória formulado pelo autor no sentido de limitar os descontos das parcelas dos empréstimos indicados na inicial, sob pena de subverter a sistemática conciliatória estabelecida pelo CDC. A concessão da tutela neste momento poderia prejudicar o processo de negociação entre as partes, que é fundamental para o sucesso da repactuação de dívidas. Além disso, a concessão da tutela antecipada neste momento poderia afetar a segurança jurídica dos contratos firmados entre as partes. É necessário preservar a estabilidade das relações contratuais, especialmente considerando que os contratos de empréstimo foram livremente pactuados pelo autor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS COMPLEXOS EXIGIDOS PELA LEI 14.181/2021. RISCO DE PIORA AO SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, salvo motivo extraordinário, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3.Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro, em princípio, ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Verificada que a audiência de conciliação relativa ao art.104-A do CDC fora agendada, não há interesse processual da parte em requerer a marcação da referida audiência. 7. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1666535, 07341209020228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à apresentação dos contratos, consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 648, a exibição de contratos celebrados com os bancos réus demanda a comprovação da notificação prévia à instituição, pagamento do custo do serviço e a concessão de prazo razoável para a apresentação da documentação pleiteada. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. TUTELA CAUTELAR PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TEMA 648 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO EG. STJ. I - "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária." Tema 648 dos recursos repetitivos do e. STJ. II - Aplica-se o entendimento do tema 648 dos recursos repetitivos do eg. STJ para não admitir o processamento de tutela de urgência antecedente para a apresentação de contrato celebrado com instituição bancária, uma vez que a autora-apelante não comprovou a notificação prévia à instituição, e a concessão de prazo razoável para a apresentação da documentação pleiteada. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1423146, 07026279220228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória pretendida. A inicial merece reparos. [...] No agravo de instrumento (ID 63965721), a parte autora, ora agravante, pleiteia a “atribuição de efeito suspensivo ativo, para que seja reformada a decisão de piso, e assim, seja CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR URGENTE, determinando aos Agravados: i) a exclusão da Agravante de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como a suspensão ou extinção de processos judiciais em curso em relação a demanda, até o julgamento do presente Recurso de Agravo de Instrumento” (p. 24). Argumenta, em suma, que cumpriu demonstrar o atendimentos aos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, uma vez que presente a probabilidade do direito, mas a decisão agravada deixou de aplicar procedimento e dispositivos contidos na conciliação no superendividamento, porquanto a legislação correlata (Lei n. 14.181/21) preconiza a recuperação econômica do consumidor, garantindo-lhe proteção de direitos e garantias fundamentais, de forma a reinseri-lo na sociedade de consumo através de plano judicial compulsório. Alega que mesmo recebendo rendimentos brutos no valor de R$ 15.475,07, encontra-se em situação de hiper vulnerabilidade, tendo em vista que os empréstimos contratados decotam mais 68% de sua renda líquida (R$ 10.859,94), impossibilitando o recorrente de prover o mínimo existencial para si e sua família, sendo imperiosa a limitação compulsória de tais débitos, a fim de que a parte faça frente às suas necessidades vitais com alimentação, habitação, vestuário, saúde, transporte e higiene, como ilustrado. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, que se verifica nas razões fáticas e no fundamento jurídico desenvolvido (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista que a manutenção da decisão fará com que continuem “as restrições da Agravante na sua capacidade de adquirir bens e serviços essenciais, em razão do comprometimento da renda e das restrições advindas de sua inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, que lhe trazem. Além das eventuais ações judiciais que perderam o sentido de existirem pela própria existência da Ação de Repactuação de Dívidas e sua causa de pedir, impedindo e limitando sobremaneira a efetivação de relações” (periculum in mora). Preparo dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista também ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. No que concerne ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, esta presunção é relativa, assim o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Com efeito, in casu, os documentos colacionados não cumprem comprovar a situação de hipossuficiência alegada pelo recorrente. Os contracheques dos meses de junho e julho de 2024, juntados sob ID's 63965757 e 63965758, informam que o agravante aufere renda bruta mensal acima de R$ 15 mil reais e líquida de quase R$ 6 mil reais. Além dos contratos de empréstimos consignados e de alguns dispêndios hodiernos, nada mais foi apresentado. Portanto, inequivocamente, os documentos colacionados não cumprem demonstrar a hipossuficiência alegada pelo recorrente. Diversamente, tão somente evidenciam não estar em situação financeira que o impossibilite de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família, porquanto aufere remuneração muito superior à média nacional. Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar, ainda, que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim sendo, INDEFIRO a benesse vindicada. Nesse trilhar, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC), com consequente cancelamento de liminar, se porventura deferida. Quanto ao pleito liminar, conforme preceitua o artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. No tocante à Lei do Superendividamento (n. 14.181/2021), que regulamenta a prevenção e o tratamento do superendividamento, bem como complementa o Código de Defesa do Consumidor e traz procedimentos que devem ser seguidos para renegociar as dívidas; é sabido que a norma define superendividado como sendo uma pessoa que não consegue pagar suas dívidas de consumo (vencidas e vincendas) sem comprometer o mínimo existencial, como requisito básico de sobrevivência. Já por “mínimo existencial” para viver, considera-se como sendo o recurso mínimo necessário para pagar todas as contas mensais que são essenciais para a subsistência de uma pessoa e de sua família. Nos termos do Decreto Presidencial n. 11.150/2022, artigo 3o, atualizado pelo Decreto n. 11.567, de 19.06.2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Lado outro, no particular do Código Consumerista, a definição legal de superendividamento frisa como elemento básico o comprometimento do mínimo existencial, conforme literalmente dispõe o artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor: “Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. In casu, não se olvida que o agravante possua dívidas junto às instituições financeiras agravadas, mas não se vislumbra que tais obrigações o enquadram como um superendividado, seja porque compatíveis e proporcionais com a renda que aufere; ou porque, nem de longe, coloca em risco o mínimo existencial necessário à sua sobrevivência e de sua família. Dos documentos acostados neste recurso quanto tudo o que consta nos autos de origem, extrai-se que o agravante dispõe de recurso bruto mensal bem superior à média nacional (R$ 15.475,07) e líquido (R$ 5.626,60) em montante suficiente para não ter concedida medida suspensiva dos descontos dos pactos firmados nos moldes vindicados. Destarte, mesmo com dívidas, em uma análise prefacial, não se vislumbra o enquadramento como superendividado, de forma que enseja sobre o caso a aplicação do Tema 1085 do STJ. Referida situação também se infere da total inexistência de processos judiciais contra o recorrente por falta de pagamento ou situação correlata, bem como ausente qualquer inscrição em cadastros restritivos de crédito, diferentemente do que foi alegado nas razões do recorrente. Nessa toada, à míngua de outras informações precisas acerca da atual condição financeira do agravante, a manutenção da decisão agravada é medida que se se impõe, mormente porque ausente qualquer prejuízo pela demora. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, como dito, não se verificam presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar por não vislumbrar a probabilidade do direito e pela ausência do risco pela demora. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator